Tribunal: TJSP
Processo: 1042865-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO SOB O FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA CONDUTA SOCIAL IRREPREENSÍVEL, DA REPUTAÇÃO ILIBADA E DA IDONEIDADE MORAL – FATOS LEVADOS EM CONTA QUE A TANTO NÃO AUTORIZAM – ABUSO DE PODER CARACTERIZADO – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.